Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812086-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812086-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO TAVARES DE MORAES NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PACIENTE: RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA INICIAL AFASTADA EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO POSTERIOR E CONVERSÃO LEGÍTIMA DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que decretou prisão preventiva de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sob alegação de ausência de audiência de custódia e ausência de fundamentação da prisão cautelar.

II. QUESTÕES JURÍDICAS
2. Análise da suposta ilegalidade da prisão por não realização tempestiva da audiência de custódia, fundamentação da prisão preventiva conforme art. 312 do CPP e avaliação da relevância das condições pessoais favoráveis à revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de custódia foi realizada posteriormente, convalidando o ato inicial, corroborado por entendimento jurisprudencial que confere nova legitimidade à prisão com a conversão do flagrante em preventiva, afastando nulidades por ausência da audiência no prazo legal.
4. O magistrado fundamentou adequadamente a prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, deixando claros os elementos concretos que evidenciam a materialidade e autoria delitiva, bem como o risco à ordem pública diante da gravidade do delito, modus operandi e potencial de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para afastar a prisão cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais da medida, em consonância com a Súmula 08 do TJPA e jurisprudência do STJ e STF.
6. O pleito de substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de doença grave (soropositividade), não foi comprovado de forma idônea, nem demonstrada a insuficiência da assistência médica carcerária, motivo pelo qual a medida não é cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus conhecida parcialmente e denegada, em consonância com o parecer ministerial.
8. Tese: A prisão preventiva deve estar ancorada em decisão fundamentada individualizada, respeitando os pressupostos legais do art. 312 do CPP e observando-se o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). A ausência inicial de audiência de custódia não afasta a validade da prisão quando esta for posteriormente convertida e justificada. Condições pessoais favoráveis não suprimem requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos legais aplicados: CF, art. 5º, LXVIII; CF, art. 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 318, 321.
Jurisprudência citada: STF HC 133244 AgR; STJ AgRg no HC 729771 PR; TJPA Súmula 08; STJ HC 678481 SC; TJPA HC 6128785.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
24
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812086-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO TAVARES DE MORAES NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PACIENTE: RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES
,
com fulcro no art.647 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA
nos autos da Ação Penal nº
0802436-34.2025.8.14.0008
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante em 14/06/2025, tendo sido convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Alega ausência dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que a prisão fora decretada sob fundamento genérico e desprovida de elementos concretos nos autos, uma vez que segundo os policiais, o paciente estaria sentado na frente de sua residência quando fora abordado pelos policiais, ocasião que afirmou que tinha perdido e que as drogas estariam dentro da casa, dentro de uma mochila, o paciente quase realizou uma confissão tácita, permanecendo em silêncio na delegacia e por fim não fora apresentado para audiência de custódia.

Sustenta que o paciente é réu primário, trabalhador, possui filho menor de idade e que teve seu direito à audiência de custódia violado.

Suscita o constrangimento ilegal do ora pacientes por ausência de audiência de custódia, sem fundamentação idônea para sua não realização, assim como inexistência dos pressupostos autorizadores para prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, e no mérito a concessão da ordem em definitivo

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião em que o Juiz Plantonista José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior indeferiu o pedido de liminar pleiteado e determinou de ofício a realização da audiência de custódia do paciente pelo juiz plantonista. (id.27622818)

Em 26/06/2025 foram prestadas as seguintes informações: (id.27885283)

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante em que RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES foi autuado com fulcro no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consta nos autos a seguinte narrativa:

No dia 13 de junho de 2025, por volta das 20h00, a guarnição da VTR 1405, composta pelos policiais militares 3º SGT CASTRO e SD NAILDO, recebeu denúncia anônima de que em uma residência localizada na RUA PROFESSOR ROBERTO SILVA, N° 18, BAIRRO BETÂNIA, um homem estaria comercializando entorpecente. QUE a guarnição foi até o local, onde encontrou o nacional RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES consumindo bebida alcoólica na frente da residência. QUE ao perguntarem para RUAN se a denúncia era verdadeira ele respondeu com a seguinte frase "É, EU PERDI, A DROGA ESTÁ AI DENTRO DA CASA, DENTRO DE UMA MOCHILA". QUE RUAN autorizou a entrada dos policiais que encontraram a mochila contendo 1.410 (MIL QUATROCENTOS E DEZ) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 888 GRAMAS e 16 (DEZESSEIS) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER PASTA A BASE DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 7 GRAMAS.. QUE diante dos fatos conduziram RUAN a esta delegacia de polícia, para os procedimentos cabíveis. (...)

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Recebidos os autos do flagrante, foi convertida a prisão em preventiva em 14 de junho de 2025, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, bem quanto por haver representação expressa e inequívoca da autoridade policial. Posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida em audiência de custódia.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele é primário.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado está preso, aproximadamente, há 13 (treze) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 13.06.2025 e convertida em preventiva no dia 14.06.2025.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O procedimento está aguardando a conclusão do inquérito policial.

F) Juntada de documentos indispensáveis:

No entender desta magistrada, foi encaminhado o seguinte documento indispensável: 1) Cópia integral do processo virtual.”

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela denegação do writ, visto que não está configurado, no momento, o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES
,
com fulcro no art.647 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA
nos autos da Ação Penal nº
0802436-34.2025.8.14.0008
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por ausência de audiência de custódia, ausência de fundamentos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Acerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter o paciente sido apresentado em audiência de custódia, tenho que esta se encontra prejudicada, uma vez que em 16/06/2025 fora realizada a audiência, conforme os autos (id.27885282-pág.72):

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado . Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, c, da Constituição da Republica, que exige decisão de Tribunal. 2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar . 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 729771 PR 2022/0074755-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“
(...)

Ademais, sabe-se que é vedado ao Juízo, de ofício, decretar a prisão preventiva dos custodiados, consoante ensinamento jurisprudencial da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: (...) A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que “[a] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legítima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente”. (RHC n. 131263/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 24.02.2021, DJe 15.04.2021).

Mas, conforme constato do auto de prisão em flagrante, há representação expressa e inequívoca da autoridade policial, pela conversão do flagrante delito em prisão preventiva.

Dito isso, assevero que prescreve a norma do artigo 310, caput e inciso II, do Código de Processo Penal: “Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (...) II – Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (...)”.

Em sendo assim, antes de apreciar a pré-existência dos requisitos constantes da norma do artigo 312, do Código de Processo Penal, entendo por afastar as hipóteses previstas na norma do artigo 310, inciso I, pela ausência do constrangimento ilegal, da norma do inciso III, bem quanto da norma do parágrafo único, do citado artigo, todos do Código de Processo Penal.

No caso em epígrafe, entendo presentes os requisitos na norma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houve prova da existência e indício suficiente de autoria. A prova da autoria e materialidade dos crimes, neste momento processual, estão devidamente configurados, pela descrição fática constante no auto de prisão em flagrante. Ademais, foram encontrados em posse do autor do fato grande quantidade de substância, devidamente comprovada por laudo pericial provisório, ser entorpecente – cocaína e pasta base de cocaína. Os documentos probatórios apresentados pela autoridade policial se vislumbram fortes indícios de autoria e patente prova da materialidade. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade imediata do autor do fato prejudica a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, na qual há o evidente prejuízo à terceiros, consumidores da droga. Pesa contra o flagranteado, ter sido localizado na posse da substância sem autorização legal e apreensão da droga, disso, depreende-se ser agente potencialmente perigoso para a sociedade. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (grifou-se) Lembro, mais uma vez, que a tipificação penal recai sobre o crime de tráfico de entorpecentes, cuja liberação do custodiado, por si só é capaz de prejudicar a instrução criminal ante à grande possibilidade de não comparecimento oportuno à este juízo, dado ao acesso ao dinheiro que financia eventuais fugas, como pelo fato de que a circulação do(s) suspeito(s), até que se conclua a instrução, pode colocar em risco a sociedade, pela facilitação do acesso às drogas. Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado, em razão da observância da forma procedimental, o que faço com fundamento no artigo 310, caput, do Código de Processo Penal, e o CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, que ora decreto, da (s) nacional(is) RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES, devidamente qualificados, tudo com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, bem quanto por haver representação expressa e inequívoca da autoridade policial.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(
STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(
TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019
)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime, e a venda de entorpecentes são circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referida droga têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, uma vez que o que se observa no caso em tela, risco real da reiteração de delitos por parte do agente. Ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória dos réus.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que os pacientes preenchem os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e, na parte conhecida,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
24
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/07/2025